Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de extinção de condomínio sobre imóvel partilhado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram acordo, homologado judicialmente na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, estabelecendo que o imóvel objeto da partilha seria dividido igualmente, ficando a parte ré autorizada a residir no bem até 1o.02.2021, arcando com o financiamento, e que, findo o prazo, o imóvel deveria ser alienado; (ii) findo o prazo, a parte ré permanece no imóvel, recusando-se a viabilizar a alienação; (iii) a parte autora apresentou provas de tentativas de solução consensual, todas infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a petição inicial é inepta por ausência de pedido expresso; (ii) é possível a extinção do condomínio e a alienação judicial do imóvel, diante da resistência da parte ré em cumprir o acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inépcia da petição inicial somente se configura quando o vício impede a compreensão da pretensão deduzida. Não é inepta a petição inicial de que se extrai compreensão sobre os fatos narrados e a pretensão da parte autora, especialmente quando eventuais omissões são sanadas por emenda.
5. O condômino possui direito potestativo de, a qualquer tempo, exigir a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem indivisível, independentemente de motivo específico (CC, arts. 1.320 e 1.322).
6. Dificuldades financeiras ou problemas de saúde da parte que ocupa exclusivamente o imóvel não afastam o exercício do direito do coproprietário.
7. A alienação judicial é cabível diante da resistência injustificada à venda amigável e da permanência da parte ré no imóvel por prazo superior ao fixado no acordo homologado judicialmente.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 1.320 e 1.322; CPC, arts. 319, 330, §1o, II, 487, I, 730, 932, III, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1390181, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; acórdão 1244296, rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível; acórdão 1934257, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; acórdão 1833701, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível.